Tribunal: TJMT
Processo: 1036324-26.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036324-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUZIA GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 513.087.971-68 (APELANTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança vindicada para determinar a nomeação d
a
impetrante no cargo de
Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI)
, sob alegação de preterição,
a

existência de vacância e
de contrato
s
temporário
s
no âmbito municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em saber se a existência de contratos temporários ou a anulação de nomeações anteriores configura preterição arbitrária e imotivada de candidata aprovada fora do número de vagas, apta a ensejar sua nomeação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que o direito subjetivo à nomeação só surge em três hipóteses: (i) aprovação dentro do número de vagas; (
ii
) preterição na ordem de classificação; e (
iii
) surgimento de novas vagas com preterição arbitrária e imotivada.

4. A candidata encontra-se fora da posição convocada no concurso, mesmo após o desfazimento de nomeações anteriores, não havendo preterição configurada.

5. A contratação temporária, por si só, não comprova a existência de cargo efetivo vago nem autoriza a nomeação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. A via do mandado de segurança exige prova pré-constituída, inexistente no caso concreto
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A contratação temporária ou o desfazimento de nomeações não configuram, por si sós, preterição arbitrária de candidata aprovada fora do número de vagas previsto em edital. 2. A nomeação só é devida quando demonstrada, de forma inequívoca, a preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública.
”

__________________

Dispositivos relevantes citados:

n/a
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno,
DJe
de 15/12/2015
;
STJ,
AgInt
no RMS n. 69.958/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 4/4/2023
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
LUZIA GABRIEL DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara

Esp. de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação mandado de segurança n. 1036324-26.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido como coator do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ
e do
PREFEITO DE CUIABÁ
, denegou a segurança vindicada
.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o impetrado, ora apelado, desrespeit
a
a ordem de classificação do concurso público para
Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI)
, ao manter contratos temporários, sendo que suas vagas deveriam ser destinadas a servidores efetivos.

Diante disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja determinada sua nomeação para o cargo de
Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI)
.

Contrarrazões pelo não provimento do apelo (Id.
316200887
).

Parecer do órgão ministerial favorável à manutenção da decisão recorrida (Id
.

319470861
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme
relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
LUZIA GABRIEL DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a
Vara

Esp
. de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação mandado de segurança n. 1036324-26.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido como coator do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ
e do
PREFEITO DE CUIABÁ
, denegou a segurança vindicada
.

Compulsando os autos, verifico que a pretensão da impetrante —
nomeação para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) do concurso público de edital 002/2019 —
parte de duas premissas, quais sejam: a
(i)

existência de
vacância, em razão do ato administrativo que tornou sem efeito a posse de 35 (trinta e cinco) candidatos
e a
(
ii
)
criação de cargos comissionados
para desempenhar a mesma função
, acarretando a sua preterição.

Nesse cenário, sob a alegação de que houve violação ao seu direito líquido e certo à nomeação, impetrou o presente mandado de segurança.

No tocante à matéria em debate, sabe-se que o candidato classificado em cadastro de reserva em certame destinado ao provimento de cargo público possui mera expectativa de direito.

O direito à nomeação, por outro lado, surge nos casos em que o candidato demonstra, de forma inequívoca, que houve
(i)
desrespeito à ordem de classificação ou
(
ii
)
quando surgirem novas vagas e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento em sede de repercussão geral do RE n. 837.311/PI (Tema 784), firmou o seguinte posicionamento:

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim,
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.”

(STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno,
DJe
de 15/12/2015).

[sem destaque no original].

Incumbe ao candidato, portanto, a demonstração da preterição arbitrária e imotivada praticada por parte da Administração, para fins da convalidação da “
mera expectativa de direito
” em “
direito subjetivo à nomeação
”.

No caso em apreço, analisando detidamente os documentos acostados junto à inicial, constata-se que a apelante figura na
posição geral n. 1.550
, conforme
resultado final
publicado no Diário Oficial de Contas do TCE/MT em 04.12.2019 (Id. 316200853).

Por sua vez, a
última candidata convocada
para o cargo em questão, na modalidade de ampla concorrência, foi a Sra. Lucia Maria do Nascimento Cunha, classificada na
posição n. 1.424
, conforme
resultado final
divulgado no Diário Oficial de Contas do TCE/MT, em 22.11.2023 (Id. 316200855).

Nesse contexto, embora posteriormente, em 20.2.2024, o apelado tenha tornado
sem efeito 35 (trinta e cinco) das nomeações realizadas para o referido cargo
, tal circunstância não alteraria a situação da apelante, porquanto sua classificação permanece além do número de convocações efetivadas, inexistindo, portanto, a alegada preterição.

Resta analisar, portanto
, se a existência de contratos temporários ou de cargos comissionados caracteriza a preterição da parte impetrante a ensejar a necessidade de sua nomeação.

Quanto a isso, é certo que as contratações temporárias para cargos comissionados que estejam previstos em edital de concurso público dentro do prazo de validade, por si só, não caracterizam a preterição do candidato no certame, uma vez que, a princípio, a necessidade transitória do cargo não significa reconhecer a existência de cargos efetivos vagos, tampouco a possibilidade de contratação permanente de um servidor em decorrência da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça
(Precedente
:
STJ,
AgInt
no RMS n. 69.958/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 4/4/2023).

Ademais, os documentos colacionados aos autos
não se revelam, por si só, suficientes para demonstrar a ocorrência de burla ao concurso público, tampouco a indevida ocupação de vaga destinada legalmente
à
impetrante.

Ressalte-se que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, o que não restou evidenciado com clareza nos autos, conforme exigência doutrinária e jurisprudencial consolidada para sua concessão.

Logo, a sentença que denegou a segurança não merece reparos, pois ausente demonstração cabal do direito líquido e certo invocado pel
a
impetrante, não sendo possível, por esta via estreita, determinar a sua nomeação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025